Tribunal: TJSP
Processo: 0001329-63.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001329-63.2020.8.26.0158, da Comarca de Registro, em que é agravante
ROBERTO RIAM FRANCO COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução pela
perda do seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001329-63.2020.8.26.0158 -Voto no 28.583
2
VOTO no 28.583
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0001329-63.2020.8.26.0158
COMARCA: Santos DEECRIM da 7a RAJ
Agravante: ROBERTO RIAM FRANCO COSTA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Pretensão de
progressão antecipada ao regime aberto, com
fundamento da Recomendação n. 62/2020 do CNJ
Progressão concedida ao sentenciado pelo d. Juízo a
quo
Perda superveniente do objeto
Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado ROBERTO RIAM FRANCO COSTA contra a r. decisão
de fls. 30/31, que negou sua progressão antecipada ao regime aberto.
Assevera o agravante, ao que parece, que atingiu o
lapso para a progressão carcerária e, considerando a pandemia
enfrentada pelo país e a Recomendação n. 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, a ele deve ser antecipado o direito de resgatar sua
pena em regime aberto, na modalidade domiciliar (fls. 01/05).
Contrariado o recurso (fls. 14/21), e mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001329-63.2020.8.26.0158 -Voto no 28.583
3
decisão (fls. 22), a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do presente agravo (fls. 40/43).
É o relatório.
O presente recurso encontra-se prejudicado.
Consultado o andamento do processo de origem,
verifica-se que o agravante foi promovido ao regime aberto e já desconta
a pena remanescente na forma pretendida.
Destarte, não havendo mais o objeto e o contexto da r.
decisão que fora agravada inicialmente, o presente recurso está
prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto.
Ante
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
JULGO
PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução pela perda
do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator